Tribunal: TJSP
Processo: 0000606-82.2013.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ) – Manutenção do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato e da verba de serviços de terceiros, bem como para que a restituição

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ) – Manutenção do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato e da verba de serviços de terceiros, bem como para que a restituição seja realizada de forma simples – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, supra, a abusividade da tarifa de registro do contrato deve ser reconhecida quando o serviço não é efetivamente prestado ou o valor é abusivo, enquanto que a abusividade da tarifa por serviço de terceiros deve ser reconhecida quando não há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado – Acórdão que já reconheceu a abusividade de ambas – ACÓRDÃO mantido.